Tribunal: TJBA
Processo: 0500830-55.2017.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500830-55.2017.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ANA SOFIA CAVALCANTE PINHEIRO, ISAEL BERNARDO DE OLIVEIRA, ARTUR CESAR NASCIMENTO DE ARAUJO, PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA registrado(a) civilmente como MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

APELADO: FLORIO EMILIANO PEDRA e outros

Advogado(s)
:
NILO CARNEIRO DIAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. INADIMPLÊNCIA DE CARTÃO DE CRÉDITO E DE CRÉDITO PESSOAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.

In casu
, incabível a extinção da ação executiva, pois o próprio contrato firmado entre as partes não previu a possibilidade de vencimento antecipado da nota de crédito rural, em razão do inadimplemento da dívida de crédito pessoal e cartão de crédito pessoa física.

Ademais, não é possível considerar as notificações extrajudiciais constantes nos autos, noticiando que em razão do inadimplemento dos instrumentos contratuais mencionados, considerando vencido antecipadamente o financiamento concedido, denominado nota de crédito rural no valor nominal, por ausência de previsão contratual.

Desta forma, deve ser prestigiada a sentença censurada, pois respaldada na legislação em vigor e na jurisprudência pertinente ao caso, bem como nas provas constante nos autos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.
º
0500830-55.2017.8.05.0079, tendo como apelante o BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A e apelado FLORIO EMILIANO PEDRA E OUTROS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
,

majorando os honorários advocatícios em 3%, de acordo o §11º, do art. 85 do CPC., de acordo com o voto do Relator.

Sala de Sessões da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2024.

Des.
Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

510